Tribunal: TJDFT
Processo: 0704291-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704291-73.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CAMPOS EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE CAMPOS em face do acórdão de ID 54276430, que negou provimento à sua apelação, o qual restou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DÉBITOS. LICENCIAMENTO ANUAL. MULTAS. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS. ART. 373, I, CPC. SEGURANÇA NÃO CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Mandado de Segurança é ação constitucional prevista no art. 5°, inciso LXIX, da Constituição Federal e na Lei no 12.016/2009, tendo por objeto amparar o direito líquido e certo do impetrante frente à ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública. 1.1. A ação mandamental não comporta dilação probatória, sendo imprescindível que o impetrante faça prova de plano de seu direito líquido e certo, a demonstrar a ilegalidade praticada. 2. Analisando os elementos de prova presentes nos autos em comparação com a legislação que rege a matéria, não se constata a existência de direito líquido e certo à liberação do veículo de propriedade do impetrante sem o devido pagamento das multas, taxas e impostos incidentes sobre o bem. 2.1. Além disso, não se observa qualquer conduta arbitrária por parte da autoridade indicada como coatora ou inconstitucionalidade das normas de trânsito aplicáveis ao caso em questão. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1794212, 07042917320238070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão em relação ao método de análise das provas documentais nos autos, não tendo mencionado o motivo do “descarte” das provas documentais apresentadas, além de contradição, por supostamente contrariar o acervo probatório dos autos. Sustenta que teria ocorrido omissão quanto à alegação de ausência de impugnação específica pelo impetrado. Alega omissão quanto ao art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro e suscita o seu prequestionamento. Requer o conhecimento dos embargos de declaração, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para sanar as omissões e contradições apontadas. Contrarrazões no ID 56097558 pela rejeição dos embargos de declaração. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, estabelece o artigo 1.026 do Código de Processo Civil: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo nos embargos de declaração, devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos, pelos motivos expostos a seguir. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, a embargante alega a ocorrência de omissão e contradição. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios alegados pela parte e previstos no art. 1.022 do CPC: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) No caso, em primeiro lugar, o embargante alega omissão quanto ao método de análise das provas documentais nos autos e ao motivo do “descarte” das provas documentais apresentadas. Contudo, as alegações improcedem. Não houve "descarte" de qualquer prova, mas apenas a constatação de que a parte não comprovou documentalmente o pagamento de todos os débitos incidentes sobre o veículo, mas apenas de parte destes, além de não ter apresentado os demais documentos necessários para se desincumbir do seu ônus probatório. Transcrevo trecho do voto condutor: Nesse contexto, constata-se que a parte impetrante não logrou êxito em demonstrar o alegado direito líquido e certo no sentido de que a apreensão do veículo teria sido ilegal, não acostando aos autos, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, os comprovantes de pagamento de todos os débitos, a guia de recolhimento do veículo, eventuais razões da negativa de liberação do bem móvel apreendido e, sobretudo, qualquer documento de comprovação da propriedade do bem. (Acórdão 1794212, 07042917320238070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também inexiste omissão quanto ao art. 131, § 2o do CTB, o qual foi, em verdade, transcrito no voto condutor do acórdão. Quanto à alegação de contradição, cumpre destacar que o vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que possibilita a oposição dos embargos de declaração, é a contradição interna ao acórdão, isto é, o desacordo entre as partes integrantes da decisão, como fundamentação, dispositivo e ementa. Vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre as questões ventiladas pelos embargantes, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte. 3. A contradição que os embargos de declaração se propõem a sanar deve ser interna, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado. 4. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso. 5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. (Acórdão 1658889, 07028545020208070002, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. julgamento extra petita. inexistência. 1. Omissões inexistentes. 2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante. 3. Nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, para que se identifique precisamente o pleito formulado pelo autor não se deve analisar tão somente o pedido formulado ao final da petição inicial, mas todo o conjunto da postulação formulada ao longo da peça processual. 4. Negou-se provimento aos embargos de declaração. (Acórdão 1648733, 07044453820208070005, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 26/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. A contradição referida no art. 1022, I do CPC se refere a possível incoerência interna do voto embargado, com elementos inconciliáveis na sua fundamentação, o que não se vislumbra na espécie. 3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1649405, 07072504420188070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso, entretanto, inexiste contradição interna no acórdão embargado. O embargante alega tão somente que o acórdão contraria o acervo probatório dos autos, o que não é matéria passível de ser reexaminada em sede de embargos de declaração, que não se prestam à reanálise de fatos e provas. É necessário, contudo, reconhecer a ocorrência de omissão quanto à alegação de ausência de impugnação específica pelo impetrado, em razão da ausência de prestação de informações, pois tal alegação foi suscitada no recurso de apelação, mas não foi examinada no acórdão embargado. O art. 341 do CPC prevê: Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: I - não for admissível, a seu respeito, a confissão; II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato; III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. (Destaquei.) É sedimentado na jurisprudência o entendimento de que a presunção de veracidade de fatos não impugnados especificamente, que constitui o efeito material da revelia, não se aplica à Fazenda Pública, em razão da indisponibilidade do interesse público. Assim já se posicionou este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. REVELIA. FAZENDA PÚBLICA. CONFISSÃO FICTA. DIREITOS INDISPONÍVEIS. EFEITO MATERIAL REVELIA. INAPLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. LEI DISTRITAL N. 5.106/13. REAJUSTE. ESCALONADO. VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO DA LEI. DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. A revelia consiste na ausência de apresentação pelo réu de contestação no prazo estabelecido pela lei. Configurada processualmente a revelia pela inércia do réu em defender-se no tempo estabelecido pela legislação, fica o réu revel sujeito aos efeitos materiais previstos para a sua inação, dentre eles, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (artigo 344 do Código de Processo Civil), desde que não estejam presentes qualquer das causas obstativas dos efeitos materiais da revelia previstas no artigo 345 do Código de Processo Civil). 2. Nas causas em que a Fazenda Pública ocupa o polo passivo e mantem-se inerte quanto à defesa não incide o efeito material da revelia consistente na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, tendo em vista que os interesses defendidos pela Fazenda Pública em juízo são, de regra, indisponíveis (artigo 345, II, do Código de Processo Civil), sendo inaplicável a subsunção ao efeito material da revelia, nem admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito a confissão, dada a indisponibilidade dos direitos que estão sob seu zelo. Precedentes STJ. (...) 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1302535, 07108058120198070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAL MILITAR. DESLIGAMENTO E REINTEGRAÇÃO. REVELIA. NÃO INCIDÊNCIA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TITULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER REALIZADA. 1. Por serem indisponíveis os bens e direitos da Fazenda Pública, a ela não se aplica o efeito material da revelia. Precedentes do E. STJ. 2. Inexistindo no título exequendo obrigação de pagar quantia e cumprida a obrigação de fazer, única nele prevista, o cumprimento de sentença deve ser extinto por ausência de interesse processual (CPC/2015, 485, VI). 3. Negou-se provimento ao apelo do exequente. (Acórdão 1157292, 07120007220178070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 19/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA. PRORROGAÇÃO TÁCITA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO LABOR ADVOCATÍCIO. MATÉRIA DO INTERESSE PÚBLICO. DIREITO INDISPONÍVEL. A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL NÃO OS TORNAM INCONTROVERSOS, PODENDO O MAGISTRADO EXIGIR A COMPROVAÇÃO DELES PELO AUTOR. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. Controvérsia dos autos que envolve contrato de prestação de serviço de assistência jurídica firmado entre o recorrente e a Companhia de Navegação LLoyd Brasileiro, posteriormente sucedida pela União, com vigência entre 16.6.1996 e 12.7.1996, sendo que o autor postula o pagamento dos honorários advocatícios com vencimento após 15.7.1996, período no qual alega que o contrato teria sido tacitamente prorrogado. 2. A ausência de impugnação específica dos fatos narrados na inicial não os tornam incontroversos, em razão da incidência da vedação do art. 351 do CPC/1973, segundo a qual não vale como confissão a admissão, em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis, bem como da exceção prevista no inciso I do art. 302 do mesmo diploma legal. 3. No mais, em relação ao período de vigência do ajuste, a reforma do julgado, de modo a reconhecer o direito à contraprestação em razão da efetiva prestação do serviço, demandaria indispensável revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, medida vedada na presente via do Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno da Empresa desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.392.465/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 26/3/2020.) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. FATOS E PROVAS. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXAME. REVELIA. ENTE FAZENDÁRIO. EFEITOS. INAPLICABILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2. Para a decretação da fraude à execução fiscal é desnecessário ao julgador perquirir acerca da boa-fé subjetiva do adquirente do bem em razão da presunção ex lege de má-fé, sendo inaplicável, in casu, a interpretação consolidada no enunciado da Sumula 375 do STJ. Precedentes. 3. Consolidou-se nesta Corte o entendimento segundo o qual não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, em face da indisponibilidade dos bens e direitos sob sua responsabilidade. 4. Hipótese em que, para a decretação da fraude à execução fiscal (ou seu afastamento), faz-se necessário a verificação da circunstância de ter a alienação do bem reduzido o patrimônio do executado à situação de insolvência, sendo certo que o contexto fático delineado no acórdão recorrido não é suficiente à verificação desta circunstância, cabendo às instâncias ordinárias a sua apreciação, sob pena de supressão de instância. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.171.685/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 21/8/2018.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REVELIA. EFEITOS. FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS. JUSTA CAUSA PARA A SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2. É orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça que não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis. Nesse sentido: AgInt no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18.11.2016; AgRg no REsp 117.0170/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9.10.2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 3.8.2012. (...) 6. Recurso Especiais não providos. (REsp n. 1.701.959/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 23/11/2018.) O caso em tela trata de impugnação à validade de ato administrativo do DETRAN/DF, de modo que resta inaplicável a presunção de veracidade dos fatos alegados, mesmo em face da omissão processual da autoridade pública impetrada. Assim, a preliminar suscitada deve ser rejeitada. No caso, em sede de cognição sumária, constata-se que a omissão verificada não é suficiente para reverter a conclusão de mérito atingida no julgado, de modo que não se pode considerar presente a probabilidade do direito do embargante. Portanto, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Preclusa, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2024 13:34:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador